Tribunal: TJES
Processo: 5012524-63.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012524-63.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALCI DA SILVA ESTEVAO
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5012524-63.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDO: VALCI DA SILVA ESTEVAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS
.

DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. LESÃO MORAL CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO movida por VALCI DA SILVA ESTEVAO em face de ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC, na qual, narra o Autor que sofreu descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica “Contribuição AMBEC”, no valor de R$45,00 (quarenta e cinco reais), desde 02/2024, sem, contudo, ter se filiado à Requerida. Diante do exposto, requer na peça vestibular, o cancelamento do contrato e a condenação da Requerida para devolver, em dobro, os valores descontados e a indenizar por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id.

13177533), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Declaro a inexistência de relação jurídica entre a parte Autora e a ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC.

Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da suposta vinculação associativa, que considero ser o dia do primeiro desconto, à falta de informações mais precisas, indenização esta que deverá ser corrigida monetariamente segundo os critérios estabelecidos nos arts. 389 e 406, ambos do CC.

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, na forma simples, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora ante a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC ao caso em tela.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 13177535). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes e subsidiariamente que o valor da condenação em danos morais seja significativamente reduzido.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 13177538) pugnando pela manutenção da r.sentença e a condenação do Recorrente em honorários advocatícios.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

De início, ressalto que os sindicatos possuem natureza associativa (enunciado n. 142[1] da III Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF), e tal como ocorre com as associações, o que é
determinante para saber se há relação de consumo entre o sindicato e o sindicalizado é a espécie do serviço prestado. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.150.711 - MG (2009/0143715-5)

No presente caso, a Recorrente efetuou descontos em proventos de aposentadoria da Recorrida de modo indevido, como visto, sem a devida associação à entidade. Desta feita, a incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie é possível, visto que a Autora, ora Recorrida, é considerada consumidora por equiparação (art. 17 do CDC).

Sobre a temática, a ministra Nancy Andrighi, relatora do REsp 1.370.139, destacou que o artigo 17 do CDC prevê a figura do consumidor por equiparação (bystander), sujeitando à proteção do código consumerista aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de algum evento danoso decorrente dessa relação. Logo, acertado o entendimento do Juiz
a quo
em aplicar as normas consumeristas ao presente caso.

Ressalto que em análise ao presente caso, verifico que a Associação Ré confessa o ato ilícito praticado, eis que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora (de natureza alimentar) sem a manifestação inequívoca de vontade da consumidora, não tendo a Ré se desincumbido do ônus que lhe competia (art. 373, II do CPC).

Nessas linhas, coaduno com o entendimento do magistrado a quo, pelo que destaco:

“Vale dizer que o art. 4º da Instrução Normativa

PRES/INSS Nº 162/2024 do INSS, a qual estabelece critérios e procedimentos para celebração, operacionalização e acompanhamento dos acordos de cooperação técnica relativos aos descontos de mensalidades associativas, prevê, para a averbação do desconto no benefício previdenciário, a necessidade de um “termo de adesão, firmado e assinado com assinatura eletrônica avançada e biometria, apresentação do documento de identificação oficial, válido e com foto, e número do Cadastro de Pessoa Física - CPF”, o que não ocorreu no caso presente.

Também por esse motivo, a ligação telefônica (Id nº 64589085) que supostamente confirmaria a adesão do Requerente, não é capaz de comprovar a vinculação espontânea do Autor.

Sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte Autora, não poderá ela se vincular à associação demandada.

A agregação desses indícios em torno da distribuição invertida do ônus da prova, que também deflui da posição privilegiada da parte Requerida, como única detentora da documentação idônea a revelar a existência do liame jurídico entre as partes, permitem formar um juízo de certeza em torno da causa de pedir remota, conduzindo à convicção de que a parte Autora não firmou individualmente o ajuste cuja declaração de inexistência arrosta.

Por tais razões
, inexistindo sequer indícios de existência de relação jurídica entre as partes, são procedentes os pedidos de declaração da inexistência de relação jurídica entre as partes e da inexigibilidade das cobranças, bem como a abstenção de descontos, pela Requerida, dos valores em questão e de restituição simples dos valores descontados indevidamente, haja vista a inaplicabilidade do art. 42
, parágrafo único, CDC”.

Quanto ao pleito de danos morais, filio-me ao entendimento do magistrado primevo, no sentido de que há lesão moral, não qualificando-se como mero aborrecimento o desconto ilícito em verba de natureza alimentar de pessoa idosa, ora hipervulnerável.

Nesse sentido:

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. PEDIDO DECLARATÓRIO PROCEDENTE.
A sentença reconheceu a inexigibilidade dos descontos providenciados pelo réu nos proventos de aposentadoria da autora. Ausência de vinculação à entidade e de autorização para cobrança perpetrada
. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. MÁ-FÉ DO RÉU AO REALIZAR OS DESCONTOS SABIDAMENTE INDEVIDOS.
O réu efetuou descontos indevidos em proventos de aposentadoria da autora. Fraude evidenciada, porquanto não houve qualquer contratação a justificar a cobrança.
Perícia. Má-fé caracterizada. Cabimento da devolução na forma dobrada (art . 42, CDC; art. 940, CC). DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. Dano moral caracterizado.
Em se tratando de descontos de aposentadoria, cujos valores são comumente reduzidos e restringem-se à estrita manutenção do recebedor, qualquer desconto indevido causa sentimentos de angústia, preocupação e frustração acima da normalidade, a causar o prejuízo moral invocado. Indenização que deve ser arbitrada com proporcionalidade e razoabilidade.
Majoração (R$ 6.000,00) Recurso do réu não provido . Apelo adesivo da autora provido em parte. (TJ-SP - AC: 10367703220198260576 SP 1036770-32.2019.8 .26.0576, Relator.: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 21/06/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022).

No que tange à quantificação dos danos morais, cumpre destacar que o valor fixado pelo digno juiz de primeira instância não merece qualquer reparo,
eis que o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)